Tribunal: TJBA
Processo: 8019790-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019790-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: LIDIA SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
VANIA SOUZA GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Lidia Santana de Jesus, reconhecendo a inexistência de contratação de empréstimo consignado, declarando a nulidade do débito, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A parte autora alegou nunca ter contratado o empréstimo e que foi vítima de fraude. O banco, em sua apelação, impugnou a concessão da gratuidade de justiça, alegou perda do objeto da ação em razão de estorno e cancelamento da operação, defendeu a inexistência de responsabilidade civil e pediu a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se houve perda do objeto da ação em razão da devolução dos valores; (iii) determinar a existência de responsabilidade civil do banco por fraude praticada por terceiro; e (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não tendo o banco apresentado prova inequívoca capaz de infirmá-la.

O cancelamento da operação e a devolução dos valores não extinguem o interesse de agir, pois a autora também pleiteou a declaração de inexistência do débito e reparação por danos morais.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva de terceiro sem a devida comprovação.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo clara a falha na prestação do serviço quando há desconto indevido em benefício previdenciário sem contratação válida.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, sendo desnecessária prova do sofrimento, conforme doutrina de Sérgio Cavalieri Filho e jurisprudência consolidada.

O valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, sendo mantido por não se mostrar exorbitante nem irrisório.

Majoram-se os honorários recursais para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro em contrato bancário, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima.

A devolução dos valores descontados indevidamente não afasta o interesse processual quanto à declaração de inexistência de débito e à reparação moral.

A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário configura, por si só, dano moral, prescindindo de prova do abalo psicológico.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, sem representar enriquecimento sem causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8019790-73.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como apelada,
LIDIA SANTANA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
e
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)